Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO e MARIA YVONETE PEDROSA CAJUEIRO da decisão que, nos do cumprimento de sentença (processo n.o 0004164-36.2019.8.07.0013) requerido por MARIA LÚCIA PINHEIRO RUSSO em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA e ERENI DE ARAÚJO ALVES, indeferiu o pedido de cancelamento da arrematação do imóvel objeto dos autos nos seguintes termos, in verbis: A petição ID 161092807 requer o cancelamento da penhora ID 119204222, bem como da arrematação ID 158161146, justificando que o referido bem fora adquirido pelos peticionantes em 1995. Manifestação do exequente no ID 162648766 e 164512627. Manifestação da arrematante no ID 165354156. Executado silente (ID 163032185). Todos os atos realizados para a penhora do imóvel observaram o disposto no Código de Processo Civil e, de acordo com a certidão de ônus ID 128569205, não há anotação que ateste o alegado pelos peticionantes. Isto posto, está claro que os interessados se utilizaram de meio impróprio de impugnação, da mesma forma que devem arcar com o ônus de não ter registrado sua propriedade na matrícula do imóvel penhorado. Indefiro o pedido ID 161092807. Intimem-se os interessados ROBERTO e MARIA YVONETE dessa decisão, e após, descadastrem-se dos autos. Expeça-se mandado de imissão na posse e prossiga-se nos termos da decisão ID 157572738. Em suas razões recursais (ID 49591545), os agravantes/terceiros alegam, em síntese, a nulidade da arrematação do imóvel objeto dos autos pela agravada/exequente, aos argumentos de que a agravada/executada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA não tem advogado constituído nos autos, que essa não foi devidamente intimada dos atos expropriatórios, que não há hipótese legal de venda direta, que foi expedida imissão na posse e carta de arrematação sem o pagamento do imposto de transmissão, que teriam anteriormente, nos autos do processo n.° 0701559-50.2022.8.07.0020, arrematado o imóvel em questão e que não teriam sido desidiosos quanto ao registro. Sustentam serem adquirentes de boa-fé e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para “suspender os autos do processo originário do cumprimento de sentença com penhora nula e alienação particular irregular, obstando a imissão na posse e transferência de titularidade”. No mérito, propugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 49591547 e 49591550. Contrarrazões (ID 50630186). A liminar foi indeferida (ID. 49603315). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 177329374 - autos originais), foi proferida sentença, em 08/11/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.